Tribunal: STF
Processo: HC 73408
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (ART. 59 DO CÓDIGO
PENAL). ANTECEDENTES CRIMINAIS. HOMÔNIMO.
        "HABEAS CORPUS".
        Alegações de nulidade do acórdão:
        a) porque, indevidamente, fixou a pena acima do mínimo
legal;
        b) porque levou em consideração folha de antecedentes,
como se fosse do paciente, quando, na verdade, seria de um homônimo.
1.      A primariedade do réu não é motivo bastante para que seja
apenado em grau mínimo, se outras circunstâncias previstas no art.
59 do Código Penal lhe são desfavoráveis e ficam apontadas no
acórdão impugnado.
2.      Não havendo prova cabal de que a folha de antecedentes,
levada em consideração no aresto, pertence a um homônimo do réu e
não a este, e não se podendo, no âmbito estreito do "writ",
aprofundar o exame dos elementos informativos a respeito, para
eliminação da dúvida, não é de ser concedida a ordem, ressalvada a
via própria da Revisão Criminal.
3.      "H.C." indeferido.